Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CANCELAMENTO DO CADASTRO DO MOTORISTA NO APLICATIVO UBER E 99. APONTAMENTO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA. DESLIGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da rescisão do contrato firmado entre as partes e, por conseguinte, do desligamento do apelante como motorista de aplicativo de transportes das plataformas digitais UBER e 99 TECNOLOGIA.
2.De acordo com as alterações promovidas pela Lei da Liberdade Econômica no Código Civil, nas relações contratuais privadas devem prevalecer os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Diante disso, havendo manifestação de vontade de uma das partes - no sentido de rescindir o contrato - não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa à lei.
3.Se no contrato existe a possibilidade de resilição imotivada, em havendo a clara manifestação de vontade nesse sentido por uma das partes, inviável a subsistência forçada do liame, que há de ser tido por rompido.
4.No caso em apreço, o autor foi desligado das plataformas digitais por violação aos Termos e Condições de Uso, tendo em vista a existência de apontamentos criminais (Inquérito Policial) em seu desfavor. Nesse sentido, não se verifica abusividade ou ilegalidade na conduta das requeridas ao realizarem o descadastramento do motorista parceiro de forma imediata e sem aviso prévio. Ao contrário, agiram no exercício regular do direito e visando preservar a segurança de seus consumidores.
5.Com efeito, por se tratar de um contrato bilateral e sinalagmático, que gera direitos e deveres para ambas as partes, a verificação do não cumprimento de requisitos exigidos pelas plataformas digitais é motivo suficiente para a rescisão unilateral. Nesse sentido, inexiste ilicitude ou arbitrariedade na conduta das requeridas ao rescindirem os contratos e bloquearem o acesso do apelante aos aplicativos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.